Tribunal: TJDFT
Processo: 0028692-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028692-27.2016.8.07.0018 APELANTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a arguição de inconstitucionalidade do art. 2o, VII, “f” da Lei Distrital 3.168/03 (CF 150, IV), referente à hipótese de recolhimento de ICMS de forma antecipada, nas operações interestaduais de aquisição de proteína animal por contribuinte submetido ao regime simplificado de tributação, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (RITJDFT 287, § 1o, segunda parte). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR